Tribunal: TJMT
Processo: 1003685-83.2021.8.11.0000
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-05-04
Data de publicação: 2021-05-11

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1003685-83.2021.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Tratamento médico-hospitalar, Planos de saúde]
Relator:
Des(a).
NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO

Turma Julgadora:

[DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), BRADESCO SAUDE S/A - CNPJ: 92.693.118/0001-60 (AGRAVANTE), ANIANA EVA DE ALMEIDA ANDRADE - CPF: 301.329.321-72 (AGRAVADO), MICHELLE DE ALMEIDA ANDRADE - CPF: 998.172.681-87 (ADVOGADO), DANIELA CRISTINA VAZ PATINI - CPF: 918.859.651-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C REPARAÇÃO DE DANOS MORAIS COM PEDIDO DE LIMINAR/TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA – RESCISÃO DE CONTRATO – PLANO DE SAÚDE – IRREGULARIDADES NO CNPJ DA EMPRESA/SEGURADA – IMPERTINÊNCIA – DEMONSTRAÇÃO DE REPASSE DAS INFORMAÇÕES NECESSÁRIAS À OPERADORA DO PLANO – RESCISÃO UNILATERAL IRREGULAR – AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO – MULTA – PRAZO E VALOR – AUSÊNCIA DE NECESSIDADE DE APRECIAÇÃO – OBRIGAÇÃO JÁ CUMPRIDA QUANDO DA INTERPOSIÇÃO DO RECURSO – RECURSO DESPROVIDO.

1- Alegar que a rescisão do contrato se deu por ausência de informações quanto ao atual CNPJ da empresa segurada não convence, tendo em vista provas juntadas na inicial do devido repasse dos documentos necessários à representante da operadora do plano de saúde via aplicativo de mensagens, com devida demonstração de leitura.

2- O contrato foi rescindido unilateralmente, o que fere os princípios basilares da informação ao consumidor, contraditório e ampla defesa.

3- Acerca da multa diária, não vejo perigo de dano ou interesse em tratar da matéria, pois a agravante informou o cumprimento de liminar em primeiro grau.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/05/2021